Tribunal: STF
Processo: HC 250307
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Gabriel Elias de Melo contra decisão monocrática do Relator do HC 964.311/SE do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 12).



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, insculpido no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto fundada na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas apreendidas. Aduz a ilegalidade da abordagem policial que resultou na apreensão dos entorpecentes. Assevera a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Pugna pela superação do enunciado da Súmula 691/STF. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12):



    “(...)



    No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade, a autoria delitiva, tampouco o grau de envolvimento do paciente no delito. 



    A prisão cautelar foi assim fundamentada (fls. 13-14, grifo nosso):



    Diante disso, cabe verificar se há também, na hipótese, alguns dos fundamentos exigidos para a aplicação da cautelar máxima, elencados no caput do art. 312 do Código de Processo Penal. Sobre esse ponto, verifico que o autuado não ostenta histórico criminal desfavorável registrado junto ao SCPV. Todavia, o modus operandi narrado nos autos revela, em análise perfunctória, elevado desvalor da ação. Isso porque, afora a significativa quantidade de droga apreendida (613 gramas de semente de cannabis sativa; 96 gramas de maconha tipo skank; 3,7 quilos de maconha), foram encontrados com o agente petrechos comumente relacionados à mercancia ilícita de entorpecentes, circunstância indicativa, portanto, de sua dedicação à atividade criminosa, apta por si só a afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006(STJ, AgRg no HC 720.589), e, por conseguinte, representativa de um maior desvalor da conduta e da sua periculosidade concreta. 



    Tal ocorrência inegavelmente atenta contra a ordem pública e a paz social, de modo que um hipotético estado de liberdade do autuado é fato gerador de perigo concreto a demandar a decretação da sua prisão preventiva, nos termos do art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    [...] 



    Ainda, considerando o potencial envolvimento de terceiros, conforme indicado nos autos, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de eventual organização ou associação criminosa se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a imposição da prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP). 



    Outrossim, destaque-se que o flagrante só foi efetivado após denúncia anônima depopular à polícia, indignado e inseguro com a prática criminosa em questão, fato que deixa ainda mais cristalina a intranquilidade social gerada pelo estado de liberdade do autuado. 



    Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e ocupação habitual, não justificam, por si sós, a concessão de liberdade provisória. No caso dos autos, como dito alhures, existem elementos concretos a recomendar a aplicação da segregação cautelar ao agente. Em arremate, constatado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchidos os pressupostos e fundamentos legais, afigura-se cabível a conversão do presente flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, a fim de se garantir a ordem pública, restando, ipso facto, prejudicada a aplicação das medidas previstas no art. 319 do Código à hipótese, por se mostrarem insuficientes e inadequadas para este caso concreto. 



    Posto isso, acolho o parecer ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOSÉ GABRIEL ELIAS DE MELO em PRISÃO PREVENTIVA, com base nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública.



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos 613 g de semente de cannabis sativa, 96 g de maconha tipo skank e 3,7 Kg de maconha, além de apetrechos relacionados ao comércio ilegal de entorpecentes.



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.



    Sobre o tema (...)



    Não bastasse, a apreensão de droga juntamente com apetrechos relacionados ao tráfico, como faca, balança de precisão e embalagens, justifica a prisão preventiva consoante entendimento desta Corte Superior.



    A propósito (...)



    Outrossim, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios concretos de que o paciente seja integrante de organização criminosa especializada em tráfico de droga. 



    Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) 



    No mesmo sentido (...)



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual, se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Por fim, embora aventada a ocorrência de nulidade por ilegalidade das buscas pessoais e domiciliar, a própria defesa afirma que as questões relativas às declarações da polícia ou a ausência de prova que leve à inocência do acusado não são objetos do presente habeas corpus, "pois são questões que interessam ao mérito do processo" (fl. 5). 



    Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem não apreciou tais questões, o que inviabiliza a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. A propósito, não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente